Tribunal: STF
Processo: Rcl 93274
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por MC Avenida Rio Branco Comércio de Relógios e outro contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 no Processo 1000479-94.2025.5.02.0041, por afirmado desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução perante sócio de empresa não participante do processo de conhecimento, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.

Aduzem que:

3. O primeiro ato reclamado é a decisão de 09 de agosto de 2025 (ID a610827), proferida pelo Juízo da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo. Nela, o magistrado julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e improcedentes os Embargos à Execução. 
4. Tal decisão é manifestamente ilegal pelas seguintes razões: (i) ignorou a nulidade de origem do procedimento, que nasceu de uma constrição patrimonial ilegal e cassada em Mandado de Segurança; (ii) validou um IDPJ cujo contraditório foi esvaziado, pois a defesa ocorreu com o patrimônio já constrito; (iii) aplicou a "teoria menor" da desconsideração, em desacordo com o art. 50 do Código Civil e a jurisprudência superior; e (iv) rejeitou de forma genérica os argumentos de mérito sobre o excesso de execução. 
5. Inconformados, os Reclamantes interpuseram Agravo de Petição, buscando a reforma da decisão e o reconhecimento das nulidades apontadas. Ao julgar o recurso, a 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferiu o Acórdão de ID 36427a6. Esta decisão, ao manter integralmente a decisão de primeiro grau e todos os seus vícios, consolidou a afronta à autoridade das decisões judiciais e constitui o principal ato reclamado nesta via (documento 1, pp. 2-3).

Argumentam que:

10. No entanto, as autoridades Reclamadas, por meio de uma técnica de distinguishing imprópria, afastaram a aplicação do precedente sob o argumento de que o caso trata de sócios-pessoas físicas (conforme decisões de ID 3ae7295 e ID ec0018b). Tal interpretação restritiva ignora a essência do julgado e desafia a força vinculante dos precedentes desta Corte (art. 927, CPC). A recusa em observar o precedente é a causa primária de toda a ilegalidade, pois foi justamente a não observância do devido processo legal que deveria ter levado à suspensão do feito. 
11. A consequência dessa violação primária foi a inversão completa da ordem processual constitucionalmente exigida: primeiro, o juízo de origem determinou o arresto dos bens dos sócios (ID 4aefdc8); para, somente depois, instaurar um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 61e2abc) que já nasceu com seu propósito esvaziado, qual seja, o de permitir a defesa antes da constrição. Trata-se da exata "execução surpresa" que o Tema 1232 visa coibir(documento 1, p. 9).

Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requerem:

[...] no mérito, seja julgada INTEIRALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para, reconhecendo a afronta à autoridade do precedente firmado no Tema 1232/STF e, como consequência, à autoridade da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1008326-76.2025.5.02.0000, CASSAR a decisão de ID a610827 (proferida pelo Juízo da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP) e o acórdão de ID 36427a6 (proferido pela 13ª Turma do TRT da 2ª Região), bem como todos os atos processuais subsequentes que deles dependam, determinando-se que as autoridades Reclamadas se abstenham de praticar novos atos de constrição contra os sócios sem a prévia e regular instauração de um novo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, livre dos vícios de origem, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer medida que afete o patrimônio dos Reclamantes (documento 1, p. 21).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.
A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

Após consulta ao site do TRT2, verifiquei que, no caso concreto, em relação ao paradigma de repercussão geral, a considerar que o agravo de instrumento em recurso de revista ainda aguarda julgamento, o requisito não foi atendido.

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

No mesmo sentido, cito: Rcl 88.042/MG, DJe 4/12/2025; Rcl 88.456 AgR/RO, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 e Rcl 90.258/RJ, DJe 9/3/2026, todas da minha relatoria.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator